Tribunal: TJMT
Processo: 1039448-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039448-85.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1039448-85.2022.8.11.0041

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA
EXTRA-PETITA
AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1039448-85.2022.8.11.0041

Embargos de Declaração
no 1039448-85.2022.811.0041

Embargante:
Galera Mari Advogados Associados

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
contra acórdão que à unanimidade deu parcial provimento para a Apelação no
1039448-85.2022.811.0041

do

Banco Bradesco
, assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, BEM COMO DE SENTENÇA
EXTRA-PETITA
AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.
”.

Sustenta ocorrência de omissão quanto as teses de decisão
extra-petita
, carência de ação por falta de interesse de agir inadequação da via eleita, bem como da tese de inépcia da petição inicial e da

ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência. Também omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final e na valoração da prova, bem como na estipulação contratual da remuneração/benefício financeiro, ausência e proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados.

Após repetir tese de inadequação da via eleita e agora, sustentar contradição, bem como omissão quanto ao valor arbitrado e quanto a distribuição dos ônus de sucumbência/prequestionamento, pede o provimento de seus embargos de declaração (id. 238657654).

Contrarrazões no id. 240367185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
contra acórdão que à unanimidade deu parcial provimento para a Apelação no
1039448-85.2022.811.0041

do

Banco Bradesco
.

O Colegiado ao analisar as Apelações interpostas por ambas as partes
proveu parcialmente o apelo do
Banco Bradesco
agora embargante de declaração e reformou de forma parcial a sentença apenas para diminuir o valor da condenação, de R$50.000,00 para R$15.000,00
, porquanto

concluiu, forte no conjunto probatório, inclusive, em orientação jurisprudencial do STJ,
a possibilidade de utilização da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nos casos em que houve rompimento unilateral
da pactuação pelo contratante,
como forma de remunerar o advogado pelos serviços prestados no decorrer da vigência da contratação
, fato que afasta as alegadas omissões.

O advogado autor aqui embargado de declaração
comprovou ter sido contratado em 2013, 1997 e 2010
pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios para as ações

0000722-56.1997.8.11.0002, 0000723- 58.2013.8.11.0106 e 0000739-13.2000.8.11.0059
e
comprovou também que em 19.11.2020 o banco contratante requerido e aqui embargante de declaração rompeu unilateralmente a prestação de serviço
e não há comprovação de que o serviço até prestado tenha sido efetivamente remunerado.

A prova da contratação

e do rompimento unilateral

pelo
Banco Bradesco
contratante e aqui embargante de declaração
foram efetivamente produzidas e não desqualificadas
.

E independentemente de tratar de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
,
certo é que restou comprovado que
a pactuação foi interrompida de forma unilateral
pelo banco contratante
e que
o autor aqui embargado de declaração prestou serviços que não foram remunerados no tempo e modo próprios da pactuação
.

Aliás, no contrato resta pactuada a título de honorários contratuais (8%) como também a título de honorários sucumbenciais (10% a 20%), cujo último recebimento não houve em razão da descontinuidade unilateral do contrato.

Registra-se que
a Corte Superior tem orientação de que o fato de ter previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente
e
de outra parte em percentual sobre êxito

não retira o interesse da ação de arbitramento de honorários proposta em razão de rescisão unilateral pelo contratante
.

Aliás, em recente pronunciamento (28.10.2024) o Superior Tribunal de Justiça
, inclusive em recurso julgado por este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
reafirmou a orientação de admitir o arbitramento de honorários ainda que o contrato preveja pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em percentual fixo
.

Veja o fragmento do acórdão proferido no
AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2706395 – MT

julgado pelo STJ em 28.10.2024
:

“
Outrossim,
admite-se o arbitramento dos honorários
AINDA QUE PACTUADO EM CONTRATO O PAGAMENTO DE PARCELA DOS HONORÁRIOS ANTECIPADAMENTE E PARCELA EM PERCENTUAL SOBRE O ÊXITO
.
”
(grifei).

No mesmo sentido foi o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar, em 1.9.2021, o
AREsp 1720988/MS
, por decisão monocrática proferida pelo Min.
Luis Felipe Salomão
,
mantida em sede desprovimento de
AgInt
no Agravo em Recurso Especial No 1720988 – MS julgado em 13.12.2021
,
em que também reconheceu,
a exemplo do acórdão da Apelação ora impugnado
, a possibilidade

do arbitramento dos honorários advocatícios no caso de interrupção unilateral

do contrato
de prestação de serviços advocatícios
mesmo com previsão de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
.

Registrou o STJ
:
“
4
. A propósito,
há jurisprudência pacífica nesta Corte no sentido do cabimento do arbitramento judicial da verba honorária correspondente ao trabalho exercido pelo advogado, quando ocorrida rescisão antecipada unilateral por iniciativa do cliente (tomador do serviço)
,
AINDA QUE SE TRATE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
”
.

Com igual entendimento também foi a outra
recente decisão
, proferida monocraticamente em
28.8.2024
pelo Min.
Marco Buzzi
ao julgar o

AREsp 2625899/MT

também interposto pelo
Banco Bradesco

aqui embargante de declaração, cujo Recurso especial foi
tirado de acórdão proferido, inclusive, por esta e. 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação no 1033527-48.2022.811.0041)
, em que a Corte Superior

reafirmou a possibilidade do arbitramento em sede de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios de

remuneração ao advogado que teve interrompida unilateralmente
pelo contratante a prestação do serviço advocatício para as ações em que foi contratado mesmo em caso de contrato com previsão de com previsão
de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
.

Importante também trazer a orientação dada pelo Min.
Moura Ribeiro
na decisão proferida em
14.8.2024 no Agravo em Recurso Especial no 2706395-MT igualmente interposto pelo
Banco Bradesco
aqui embargante de declaração
,
inclusive contra acórdão que também foi julgado por esta mesma 4a Câmara, com voto condutor desta mesma relatoria
, em que não acolheu a mesma tese arguida neste Embargos de Declaração pelo banco Bradesco, ou seja,
afastou a alegação de inviabilidade do arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes de rompimento unilateral de contrato de prestação e serviços advocatícios mesmo

com previsão de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
.

Veja o fragmento da
recente
decisão, proferida em
14.8.2024 no Agravo em Recurso Especial no 2706395-MT igualmente interposto pelo
Banco Bradesco
aqui embargante de declaração
,
inclusive contra acórdão que
também foi julgado por esta mesma 4a Câmara, com voto condutor desta mesma relatoria

(Apelação no 1018059-10.2023.811.0041):

“
(2)
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

ESTA CORTE SUPERIOR POSSUI JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DE QUE, REVOGADO INJUSTIFICADAMENTE O MANDATO SUBMETIDO A CLÁUSULA DE ÊXITO, É DEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, NÃO SE AGUARDANDO O DESFECHO DA DEMANDA INICIAL, HAJA VISTA QUE SUBTRAÍDA DO PATRONO A POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DE TODOS OS RECURSOS POSSÍVEIS PARA OBTER SUCESSO NA DEMANDA.

CONFIRAM-SE OS SEGUINTES PRECEDENTES
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO QUE RECOMENDA O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que refoge à necessidade de remuneração proporcional do trabalho executado, até o momento da rescisão contratual.

3. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação.

4. Por isso, ante a excepcionalidade do caso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas complementares para viabilizar esse arbitramento. Sob esse enfoque, não há se falar que a decisão agravada tenha incorrido em julgamento extra petita, ou, ainda, que tenha inobservado a preclusão consumativa ou a coisa julgada material em relação à prova pericial já produzida.

5. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre os litigantes, na medida de sua participação na derrota, isto é, de forma proporcional ao decaimento, sendo que, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973, aplicável ao caso, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação", observados os critérios descritos nas alíneas a, b e c do referido dispositivo legal.

6. Agravo interno de José Vicente Filippon Sieczkowski e outros parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. (AgInt no AREsp n. 703.889/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR INICIATIVA DO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DE ÊXITO. PAGAMENTO ANTECIPADO. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. "Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado" (REsp n. 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2010, DJe 18/6/2010).

2. Jurisprudência pacífica. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.647.037/MT, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em 12/6/2018, DJe de 19/6/2018.)

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido
.
”
(grifo próprio e nosso).

Aliás,
a orientação dada no acórdão impugnado

tem sido reafirmada em reiterados julgados do STJ em que manteve os apelos julgados por esta e. Câmara
, a exemplo dos:
AREsp 2703814/MT
(2024/0281203-3) da Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
na Apelação 1037094-87.2022.811.0041;
AREsp 2680539/MT
(2024/0237632-9) da relatoria da
Ministra Nancy Andrighi
na Apelação 1004631-58.2023.811.0041 e no
AREsp 2686615/MT
(2024/0248399-6) da relatoria do Ministro
Antônio Carlos Ferreira
na Apelação 1015705-46.2022.811.0041.

O acórdão impugnado analisou e afastou as teses de falta de interesse de agir,
extra-petita
, inadequação da via eleita, inépcia da petição inicial, condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final e na valoração da prova, bem como na estipulação contratual da remuneração/benefício financeiro, ausência e proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados.

Quanto a distribuição dos ônus de sucumbência, o acórdão
manteve

a sentença
, ou seja, a mantença da condenação do banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais arbitrados pela sentença ocorreu em razão do desprovimento do apelo do autor aqui embargado de declaração e do provimento parcial, sem maiores reflexos, porquanto apenas reduziu o valor da condenação, no apelo do requerido banco
Bradesco
aqui

embargante de declaração
.

Aliás, importante realçar que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (
STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020 e
EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP
).

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)
(grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Posto isso,
nega-se provimento para os Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024